Tribunal: STM
Processo: 7000199-70.2024.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FOTOGRAFIAS JUNTADAS PELA DEFESA. FASE DE DILIGÊNCIAS. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. AUSÊNCIA DE MÍDIAS ORIGINAIS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA DE INDEFERIMENTO. RECEBIMENTO DAS FOTOGRAFIAS COMO DOCUMENTOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. CORREIÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O ato de o magistrado aplicar, subsidiariamente, a legislação trabalhista, mais especificamente o art. 830 da Consolidação das Leis Trabalhistas, que confere ao advogado a prerrogativa de autenticar documentos, recebendo fotografias nessa condição, não pode ser interpretado, por si só, como erro de procedimento. A aplicação subsidiária e supletiva da legislação comum, ainda que voltada para as relações jurídico-processuais privadas, no processo penal, é possível com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal Militar.
É inegável a possibilidade de fotografias serem manipuladas digitalmente. Por outro lado, além da ausência de elementos nos autos que comprovem a falsidade das imagens, a simples falta da juntada das mídias originais ou a falta de perícia prévia não consistem em motivos para o desentranhamento das imagens. Caso contrário, estar-se-ia criando uma condição objetiva para que as fotografias pudessem ser juntadas aos autos, e, eventualmente, tivessem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas nelas representadas.
A insurgência do Ministério Público Militar, quando sustenta ter o Juízo a quo se utilizado impropriamente de um dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, aponta um suposto error in judicando, o que não pode ser objeto de Correição Parcial.
Indeferimento da Correição Parcial. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000199-70.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: CESAR AUGUSTO COELHO DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
REQUERIDO: VANDERLEI DOS SANTOS SCHMIDDEL
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
PORÉM DECIDIU INDEFERIR E MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000235-
72.2022.7.03.0203, NA PARTE EM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
DESENTRANHAMENTO DAS FOTOGRAFIAS JUNTADAS PELA DEFESA E AS
RECEBEU COMO DOCUMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000199-70.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: CESAR AUGUSTO COELHO DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
REQUERIDO: VANDERLEI DOS SANTOS SCHMIDDEL
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
EMENTA
CORREIÇÃO
PARCIAL.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FOTOGRAFIAS JUNTADAS PELA DEFESA. FASE DE DILIGÊNCIAS.
PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. AUSÊNCIA DE MÍDIAS
ORIGINAIS.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
INOCORRÊNCIA
DE
INDEFERIMENTO.
RECEBIMENTO
DAS
FOTOGRAFIAS COMO DOCUMENTOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA.
ERROR
IN
PROCEDENDO.
INEXISTÊNCIA.
CORREIÇÃO.
INDEFERIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
O ato de o magistrado aplicar, subsidiariamente, a legislação trabalhista, mais
especificamente o art. 830 da Consolidação das Leis Trabalhistas, que confere
ao advogado a prerrogativa de autenticar documentos, recebendo fotografias
nessa condição, não pode ser interpretado, por si só, como erro de
procedimento. A aplicação subsidiária e supletiva da legislação comum, ainda
que voltada para as relações jurídico-processuais privadas, no processo penal, é
possível com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal Militar.
É inegável a possibilidade de fotografias serem manipuladas digitalmente. Por
outro lado, além da ausência de elementos nos autos que comprovem a
falsidade das imagens, a simples falta da juntada das mídias originais ou a falta
de perícia prévia não consistem em motivos para o desentranhamento das
imagens. Caso contrário, estar-se-ia criando uma condição objetiva para que as
fotografias pudessem ser juntadas aos autos, e, eventualmente, tivessem aptidão
para fazer prova dos fatos ou das coisas nelas representadas.
A insurgência do Ministério Público Militar, quando sustenta ter o Juízo a quo
se utilizado impropriamente de um dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, aponta um suposto error in judicando, o que não pode ser objeto de
Correição Parcial.
Indeferimento da Correição Parcial. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000199-70.2024.7.00.0000
40001365148 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer da Correição Parcial interposta pelo Ministério
Público Militar, porém em indeferi-la, para manter a decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000235-72.2022.7.03.0203, na parte em que indeferiu o pedido de
desentranhamento das fotografias juntadas pela Defesa e as recebeu como documentos.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, com fundamento no art. 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar,
combinado com o art. 160, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em
face da decisão proferida, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000235-72.2022.7.03.0203,
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, na
parte em que indeferiu o pedido de desentranhamento das fotografias juntadas pela Defesa e
as recebeu na qualidade de documentos.
O Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, em 19 de
setembro de 2022, recebeu a denúncia oferecida em desfavor do civil CESAR AUGUSTO
COELHO DE SOUZA FERREIRA e do militar VANDERLEI DOS SANTOS
SCHMIDDEL, 2º Sargento Reformado do Exército, o primeiro pela prática, em tese, do
crime de corrupção ativa com violação do dever funcional, capitulado no art. 309, § 1º, e o
último pelo suposto cometimento do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º,
ambas as condutas do Código Penal Militar (Processo n.º 7000235-72.2022.7.03.0203, evento
1, RECDEN2).
De acordo com a inicial acusatória, CESAR AUGUSTO COELHO DE
SOUZA FERREIRA, então proprietário da empresa MAIFER COMERCIO, REFORMAS E
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, por meio de 2 (duas) transferências bancárias, uma realizada
em 10 de dezembro de 2010 e a outra em 11 de abril de 2011, deu, com o objetivo de que o
graduado praticasse ato infringindo seu dever funcional, vantagem indevida, no valor total de
R$ 25.150,00 (vinte e cinco mil cento e cinquenta reais), para o 3º Sargento VANDERLEI
DOS SANTOS SCHMIDDEL, que exercia a função de Fiscal dos contratos firmados entre a
referida empresa e o 10º Batalhão Logístico (Processo n.º 7000235-72.2022.7.03.0203,
evento 1, DENUNCIA1).
Durante o interrogatório do acusado CESAR AUGUSTO COELHO DE
SOUZA FERREIRA, a Defesa apresentou documentos e fotografias a ele, ocasião em que o
Ministério Público Militar se opôs, ressaltando não ter ciência do conteúdo dos mencionados
documentos. O Juízo a quo, no entanto, autorizou o prosseguimento das perguntas com base
nos documentos e nas fotografias, determinando, contudo, a sua juntada pela Defesa na fase
do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (Processo n.º 7000235-72.2022.7.03.0203,
evento 113).
7000199-70.2024.7.00.0000
40001365148 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, em cumprimento à
determinação do Juízo a quo, a Defesa requereu a juntada dos documentos, pedido deferido
pelo Juízo a quo (Processo n.º 7000235-72.2022.7.03.0203, eventos 119 e 123).
Concernente às fotografias juntadas pela Defesa, objeto da presente Correição
Parcial, o Ministério Público Militar requereu o desentranhamento dessas imagens. Na sua
manifestação, afirmou, dentre outros argumentos, que a Defesa, com a juntada das
fotografias, pretendia questionar a lisura ou a regularidade da perícia, bem como buscava o
reconhecimento da regularidade da obra executada, o que, no entender da acusação, deveria
ser realizado por meio de perícia especialmente designada (Processo n.º 7000235-
72.2022.7.03.0203, evento 121).
O Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido do Ministério Público Militar para
determinar à Defesa que fornecesse os esclarecimentos necessários à contextualização das
fotografias juntadas. A Defesa, em resposta a tal determinação, apresentou informações,
assinalando que essas teriam sido extraídas dos autos do Inquérito Policial Militar nº
000049-52.2014.7.03.0203 (Processo n.º 7000235-72.2022.7.03.0203, eventos 121, 123 e
131).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar, não satisfeito, insistiu no
pedido de desentranhamento das fotografias, asseverando que os aludidos documentos
inviabilizavam o exercício do direito à paridade de armas e ao contraditório. No entender do
Ministério Público Militar, a Defesa estaria se valendo de instrução realizada em demanda
criminal diversa, sem a observância do procedimento processual adequado de
compartilhamento de provas, além de estar tumultuando a instrução processual com
elementos totalmente estranhos ao objeto do presente feito (Processo n.º 7000235-
72.2022.7.03.0203, evento 138).
Insurgindo contra a acusação do Ministério Público Militar de que estaria
usando provas ilícitas e de documentos alheios à instrução processual, a Defesa asseverou
que a própria denúncia faz referência ao Inquérito Policial Militar nº 000049-
52.2014.7.03.0203, que, por sua vez, deu origem às Ações Penais nº 7000126-
92.2021.7.03.0203 e nº 7000235-72.2022.7.03.0203. No caso de o Juízo a quo entender pela
necessidade de compartilhamento de provas, requereu a realização do procedimento
(Processo n.º 7000235-72.2022.7.03.0203, evento 140).
Referente à manifestação do Ministério Público Militar, o Juízo a quo, sob o
argumento de que a manutenção das fotografias não acarretaria qualquer prejuízo às
partes, indeferiu o pedido de desentranhamento da aludida documentação. Todavia,
determinou que a Defesa esclarecesse se as referidas imagens constavam dos
procedimentos investigatórios que lastrearam a ação penal militar em questão e, por
fim, abriu vista à acusação, a fim de que se manifestasse sobre o pedido de
compartilhamento de provas constantes dos referidos inquéritos (Processo n.º 7000235-
72.2022.7.03.0203, evento 142).
Em resposta, a Defesa esclareceu que as fotografias impugnadas pelo Ministério
Público Militar não constam das investigações realizadas pelo encarregado do Inquérito
Policial Militar nº 00049-52.2014.7.03.0203. Explicou que, após a acusação de corrupção, os
7000199-70.2024.7.00.0000
40001365148 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

réus só tiveram a oportunidade de apresentar as imagens no ato de interrogatório (Processo
n.º 7000235-72.2022.7.03.0203, evento 148).
O Ministério Público Militar se manifestou favorável ao compartilhamento das
provas indicadas pela Defesa. Entretanto, concernente às fotografias, considerando que estas
não constavam dos procedimentos oficiais, requereu, mais uma vez, o desentranhamento
delas. Subsidiariamente, propôs a admissibilidade das fotografias condicionada à realização
de perícia que ateste a autenticidade, a integridade e a imodificabilidade dos registros
(Processo n.º 7000235-72.2022.7.03.0203, evento 153).
Ato seguinte, a Defesa se mostrou disposta a disponibilizar os arquivos digitais
relativos às fotografias impressas para fins da realização da perícia desejada pelo Ministério
Público Militar, requerendo, no entanto, após efetivada a perícia, fossem as fotografias
consideradas como provas. Alternativamente, postulou o recebimento das imagens, pelo
menos, na qualidade de documentos (Processo n.º 7000235-72.2022.7.03.0203, evento 155).
Ao analisar as aludidas manifestações, o Juízo a quo deferiu o
compartilhamento das provas requerido pelas partes. Por outro lado, não acolheu o pedido do
Ministério Público Militar de desentranhamento das fotografias, bem como o pedido de
admissibilidade das respectivas imagens somente após a realização de perícia. Por fim,
recebeu as fotografias na qualidade de documentos, reconhecendo a fé pública que o
legislador conferiu aos advogados, nos termos do art. 830 da Consolidação das Leis
Trabalhistas (Processo n.º 7000.235-72.2022.7.03.0203, evento 157).
Na sequência, a Defesa informou que o acusado VANDERLEI DOS SANTOS
SCHMIDDEL entregaria, pessoalmente, as fotografias e os respectivos arquivos digitais na
sede daquela Auditoria. Posteriormente, foi certificado que o referido acusado entregou
arquivos salvos em dispositivo de armazenamento pendrive, para fins de cumprimento da
decisão (Processo n.º 7000235-72.2022.7.03.0203, eventos 163 e 164).
Concernentes aos arquivos entregues pelo acusado VANDERLEI DOS
SANTOS SCHMIDDEL, o Ministério Público Militar apontou se tratar de arquivos salvos
na configuração portable document format ou pdf e, como tais, não eram aptos a viabilizar a
realização de eventual perícia. E, assim, requereu a intimação da defesa para que trouxesse
aos autos os respectivos arquivos de mídia originais (Processo n.º 7000235-
72.2022.7.03.0203, eventos 205 e 222).
Como resposta, a Defesa esclareceu que os acusados não possuíam mais os
arquivos de mídia originais, nem os equipamentos eletrônicos que registraram as imagens.
Em contrapartida, o Ministério Público Militar expôs que as próximas providências acerca
das fotografias passariam, necessariamente, pela decisão desta Corte (Processo n.º 7000235-
72.2022.7.03.0203, evento 234).
O Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, a presente Correição
Parcial, mediante a qual busca a correção de erro inescusável e/ou ato abusivo e/ou
tumultuário praticado pelo Juízo a quo durante a instrução processual penal, consubstanciado
no fato de ter criado uma presunção judicial de veracidade das fotografias juntadas pela
Defesa.
7000199-70.2024.7.00.0000
40001365148 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entre outros argumentos, sustenta que o indeferimento do pedido de admissão
de documentos condicionado à realização de perícia prévia afronta a boa marcha processual,
haja vista o direito do Órgão acusatório de se valer de todos os meios de prova em direito
admitido, inclusive a realização de perícia técnica de informática (Processo n.º 7000235-
72.2022.7.03.0203, evento 195).
Nas suas contrarrazões, a Defesa rebate cada um dos argumentos do
Ministério Público Militar, abordando, inclusive, questões relacionadas ao mérito da
ação penal militar. Quanto às fotografias, reiterou que essas foram mostradas na
primeira oportunidade em que os réus puderam se manifestar nos autos, ou seja,
durante a audiência de interrogatório.
Esclareceu que as referidas imagens integram o Inquérito Policial Militar
nº 7000151-76.2019.7.03.0203, no qual constam muito mais fotografias além das mostradas
pelos acusados, mas, apesar disso, os arquivos digitais foram colocados à disposição do
Ministério Público Militar para a realização da perícia.
Ante a hipótese de retratação, afirmou a ausência de prejuízo “acentuado” ao
princípio constitucional da ampla defesa, entretanto, discordou que a decisão do Juízo a quo
consista em erro inescusável ou em ato abusivo ou potencialmente prejudicial ou em ato
tumultuário. Por fim, pediu o indeferimento da Correição (Processo n.º 7000235-
72.2022.7.03.0203, evento 216; Processo n.º 7000199-70.2024.7.00.0000, evento 1,
CONTRAZ2).
Ao apreciar a admissibilidade do presente recurso, o Juízo a quo negou ter
indeferido a realização de prova pericial, uma vez que a acusação requereu tal procedimento
nas mídias relativas às imagens juntadas aos autos e não nos próprios documentos. Ressaltou,
também, que as fotografias em questão apenas foram recebidas como prova documental,
não se tratando de "presunção absoluta de autenticidade ou veracidade". Contudo, recebeu
o recurso atribuindo-lhe efeito suspensivo e, por via de consequência, determinou o
sobrestamento da ação penal militar (Processo n.º 7000235-72.2022.7.03.0203, evento 206;
Processo n.º 7000199-70.2024.7.00.0000, evento 1, DEC3).
Com a instrução do feito, o magistrado, no exercício do juízo de retratação,
manteve a decisão impugnada e, consequentemente, encaminhou os autos para
apreciação desta Corte (Processo n.º 7000235-72.2022.7.03.0203, evento 226; Processo n.º
7000199-70.2024.7.00.0000, evento 1, DEC1).
Nesta Instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer
subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo
deferimento da Correição Parcial (Processo n.º 7000199-70.2024.7.00.0000, evento 7).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, a Correição
Parcial deve ser conhecida, porém, no mérito, indeferida.
7000199-70.2024.7.00.0000
40001365148 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O objeto do presente requerimento gira em torno das fotografias juntadas aos
autos pela Defesa, imagens essas que o Ministério Público Militar pretende desentranhar ou
condicionar a permanência delas à realização de perícia prévia. Para a acusação, o Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar incorreu em
erro de procedimento ao recebê-las na condição de documentos, com base na legislação
trabalhista que confere ao advogado a prerrogativa de autenticar documentos, bem como por
ter negado a realização de perícia nas imagens.
O Código de Processo Penal Militar, no art. 498, preceitua, in verbis:
Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais
fatos, não haja recurso previsto neste Código.
Atualmente, prevalece o entendimento de que o error in procedendo ocorre
quando existe erro na aplicação da lei, ilegalidade no trâmite processual ou erro de
procedimento, ou seja, relaciona-se aos pressupostos processuais, já o error in judicando
consiste no erro do julgador quanto à interpretação equivocada do direito e do entendimento
incorreto da situação fática. Partindo dessa premissa, a jurisprudência tem caminhado no
sentido de que a Correição Parcial constitui providência meramente administrativa e, como
tal, é cabível somente para corrigir erros de procedimento que provocam tumulto processual,
não se aplicando nos casos de erros na apreciação judicial dos fatos ou do direito.
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA.
JUÍZO
DE
RETRATABILIDADE
NEGATIVO.
CORREIÇÃO
PARCIAL
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
SEGUIMENTO
NEGADO.
EXISTÊNCIA
DE
RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE E DA UNIRRECORRIBILIDADE.
TESES DEFENSIVAS. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DA MÍDIA
AUDIOVISUAL
DO
JULGAMENTO.
FALHA
DE
GRAVAÇÃO
DO
SOFTWARE.
PRESCINDIBILIDADE.
OMISSÃO
E
ATO
TUMULTUÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
PARCIALIDADE E INJUSTIÇA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE
ERROR IN JUDICANDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A Correição Parcial é a providência
administrativa judiciária para retificar eventuais erros de procedimento, cabível quando
inexistir recurso específico para o enfrentamento da matéria. 2. Somente é cabível e admitir-
se-á Correição Parcial para emendar erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato
tumultuário, cometido ou consentido por Juiz, desde que para obviar tais fatos não haja
recurso previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no Regimento Interno desta
Corte Castrense. 3. As nulidades ocorridas, após o prazo das alegações escritas, devem ser
arguidas na fase do julgamento ou nas razões de recurso, nos termos da alínea "b" do art. 504
do CPPM. 4. O CPPM exige que as ocorrências da sessão de julgamento sejam lavradas em
ata circunstanciada, sem determinar o registro por meio de nota taquigráfica ou de gravação
audiovisual. 5. Alegação de parcialidade ou de injustiça do Conselho de Justiça não
perfazem hipóteses de error in procedendo, mas de error in judicando. 6. Mantida incólume
a Decisão que nega seguimento ao pleito Correicional. 7. Agravo Interno rejeitado. Decisão
por unanimidade.”
(AGRAVO INTERNO n.º 7001137-41.2019.7.00.0000, Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 26 de novembro de 2019). (Sem
grifos no original).
7000199-70.2024.7.00.0000
40001365148 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, não se verifica quaisquer erros ou abusos que importem na
inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de
prazos provocados pelo magistrado atuante na 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar. Pelo contrário, o magistrado, em respeito aos princípios da ampla defesa, do
contraditório e da paridade das armas, determinou que a Defesa trouxesse aos autos as
fotografias então exibidas ao réu durante o seu interrogatório, recebendo-as como
documentos. Noutras palavras, o magistrado respeitou o direito das partes de produzir provas,
bem como o direito de impugná-las, ou seja, não havendo que se falar, portanto, de surpresa
ante as provas produzidas.
Frise-se, ainda, que, conforme relatado, todas as demandas do Ministério
Público Militar atinentes às regras de compartilhamento de provas foram atendidas, sem
qualquer objeção da Defesa que, inclusive, não se opôs ao desentranhamento das imagens,
caso o Juízo a quo julgasse necessário.
Como já mencionado, a inversão tumultuária é uma desordem processual, ou
seja, trata-se de um processo que se desenvolve ao arrepio dos ritos ou com retrocessos. No
caso, dúvida não há que a juntada das imagens se deu em cumprimento à decisão judicial
proferida na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, que faculta às partes, ao
término da audiência, requerer diligências em face de fatos surgidos durante a instrução
processual. Logo, incabível falar que as imagens foram juntadas aos autos de forma
extemporânea.
Oportuno lembrar que a produção de provas constitui direito das partes e
procedimento imprescindível para o esclarecimento dos litígios e da busca pela verdade real.
O processo penal deve tender à averiguação e ao descobrimento da verdade real ou material,
por via de consequência, o juiz deve buscá-la acima da concordância das partes.
No caso, o Ministério Público Militar, ao mesmo tempo em que pede o
desentranhamento das imagens juntadas pela Defesa em cumprimento à determinação
judicial, afirma ter sido impedido de exercer a sua prerrogativa de requerer a realização de
perícia nas imagens, entretanto, não se evidencia, nos autos, qualquer decisão do Juízo a quo
nesse sentido. Ora, o magistrado, no intento de atender ao pleito da acusação quanto à
realização de perícia, solicitou à Defesa a juntada dos arquivos originais das imagens,
embora, quando já interposta a Correição Parcial, a Defesa informou que, por se tratar de fato
ocorrido há mais de dez anos, não possuía mais as mídias digitais.
Ademais, o ato de o magistrado aplicar, subsidiariamente, a legislação
trabalhista, mais especificamente o art. 830 da Consolidação das Leis Trabalhistas, que
confere ao advogado a prerrogativa de autenticar documentos, e, assim, receber as imagens
nessa condição, não pode ser interpretado, por si só, como erro de procedimento. A aplicação
subsidiária e supletiva da legislação comum, ainda que voltada para as relações jurídico-
processuais privadas, é possível com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal
Militar.
É inegável a possibilidade de fotografias serem manipuladas digitalmente, mas,
por outro lado, além da ausência de elementos nos autos que comprovem a falsidade das
imagens, a simples falta da juntada das mídias originais ou a falta de perícia prévia não
7000199-70.2024.7.00.0000
40001365148 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consistem em motivos para o desentranhamento das imagens. Caso contrário, estar-se-ia
criando uma condição objetiva para que as fotografias pudessem ser juntadas aos autos e,
eventualmente, tivessem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas nelas representadas.
Ressalte-se, ainda, que o ato de o magistrado receber as imagens como
documento não significa que essas se sobreporão aos demais elementos probatórios.
Certamente, a declaração de autenticidade de um documento não pode ser confundida com o
reconhecimento de eventual valor probatório deste. Aliás, o magistrado poderia simplesmente
ter aceitado a juntada dos documentos sem sequer exigir pronunciamento da Defesa quanto à
autenticidade das imagens.
Em suma, há de se reconhecer que as imagens serão analisadas em confronto
com os demais elementos de prova, inclusive, o julgador, no exercício do seu livre
convencimento motivado, poderá considerá-las irrelevantes ante o conjunto probatório.
Portanto, não se vislumbra ter o Juízo a quo reconhecido ou atribuído “uma presunção
absoluta de autenticidade/veracidade de documentos juntados pela defesa”, como asseverou
o Ministério Público Militar, pelo menos, não sob o aspecto da aptidão probatória.
Para finalizar, o pedido correicional do Ministério Público Militar se sustenta
em um suposto error in procedendo, porém as suas razões recursais giram em torno do fato
de o Juízo a quo ter aplicado equivocadamente, no seu entender, a legislação trabalhista para
fins de recebimento das fotografias e, dessa forma, aponta, em tese, error in judicando
daquele Juízo. Sob esse aspecto, a insurgência do Ministério Público Militar, quando sustenta
ter o magistrado se utilizado impropriamente de um dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, aponta para um suposto error in judicando, o que não pode ser objeto de Correição
Parcial.
Diante do exposto, conheço da Correição Parcial interposta pelo Ministério
Público Militar, porém a indefiro e mantenho a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000235-72.2022.7.03.0203, na parte em que indeferiu o pedido de desentranhamento das
fotografias juntadas pela Defesa e as recebeu como documentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365148v6 e do código CRC 126c563e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 7/10/2024, às 16:53:57
7000199-70.2024.7.00.0000
40001365148 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR